Tribunal: TJPA
Processo: 0808506-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808506-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: GEYLAN DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808506-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO

AGRAVADO: GEYLAN DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES

ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DE LIMA- OAB/PA – 16.652

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE IMPLICA EM AUMENTO DE VANTAGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Estado do Pará face à decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu a liminar e determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60HRS/AULA e consequentemente a correção da nota final do autor, e, caso sua classificação fique dentro do número de vagas previstas, seja promovido ao posto de 2º Sargento pelo critério de merecimento.

No caso, é importante esclarecer que não se trata de juntada de documento pelo candidato fora do prazo previsto do edital, mas sim de um equívoco da própria Administração Pública /Chefia imediata que acabou prejudicando o candidato no momento da sua classificação para a promoção.

O agravado pretendia a promoção prevista para 21 de abril de 2020 (id n° 17091487 - Pág. 2 dos autos de origem). De acordo com a norma legal supramencionada, para a aludida promoção deste período, os chefes, comandantes e diretores teriam que ter remetido à Comissão de Promoção dos Praças as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional até o dia 1º de fevereiro.

Assim, constata-se que o recorrido participou do Curso de Bombeiro Educador, com 60 hrs/aula, que foi realizado em 25/01/2019 a 14/03/2019, ou seja, finalizou em período anterior à data prevista para o envio da documentação à Comissão de Promoção (01/02/2020), não podendo ser prejudicado quando a competência para esse envio cabia aos comandantes, chefes e diretores, nos termos do art. 15 do Decreto nº 1.337/15.

No entanto, apesar do exposto, merece atenção o argumento levantado pelo Estado do Pará no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, no que diz respeito à vedação da concessão da tutela contra a Fazenda, na hipótese que importe em concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula e, consequentemente a correção da nota final do Autor apresentada no BG 69 e BG 74. Além disso, determinou que se caso sua classificação fique dentro do número de vagas previstas
, seja promovido ao posto de 2º SARGENTO pelo critério de merecimento, sendo tal promoção efetuada em Ressarcimento de Preterição, a contar de 21 de abril de 2020.
No entanto, a promoção acarretará em aumento de vantagem , o que é vedado em sede liminar.

Por conseguinte, não se afigura cabível provimento de urgência contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise.

Sendo assim, entendo que merece reforma parcial a decisão, posto que o ressarcimento por preterição só poderá ocorrer após a confirmação da liminar por sentença. No entanto, permanece inalterada a parte da decisão que determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula e, consequentemente a correção da nota final do Autor apresentada no BG 69 e BG 74.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para modificar a decisão tão somente em relação ao ressarcimento por preterição, que somente deverá ocorrer no caso de confirmação por sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos do processo de n° 0803719-74.2020.814.0006, deferiu a tutela antecipada.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por GEYLAN DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES, na qual narrou que é bombeiro militar do Estado do Pará CBMPA, na graduação de 3º Sargento e se encontrava na relação das praças com interstício completo até a data da promoção prevista em 21 de abril de 2020.

Informou que, uma vez formalizado que detinha o interstício mínimo e consciente de satisfazer outras condições básicas dispostas em Lei, e de acordo com o BG n º 69 de 09 de abril de 2020, este que emitiu a lista/relação de incluídos no quadro de acesso para as promoções por merecimento previstas em 21/04/2020, ditando também que teriam 36 vagas disponíveis por merecimento. No entanto, o autor narrou que se deparou com seu nome na colocação nº 84, possuindo a nota 4,686.

Na sequência, suscitou que percebeu que não foi feita eventual inclusão de pontuação a que tinha direito na ficha de avaliação de potencial e experiência profissional – mais precisamente 1,5 pt referente a atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula – que por lei deveria ter sido incluída sua pontuação, o que o levaria para dentro do número de vagas previstos.

Ao interpor recurso, a Administração Pública respondeu que o autor estaria juntado documentos em período posterior ao permitido.

Por sua vez, o requerente alegou que a responsabilidade legal para o envio das informações e fichas de potencial e experiência profissional não é do autor, mas sim da sua chefia da unidade, conforme o art. 15 e 16 do decreto 1337/2015 e art. 27, inciso VII da lei 8230/2015).

Assim, requereu a liminar para que seja promovido ao posto de 2º SARGENTO pelo critério de merecimento, sendo tal promoção efetuada em Ressarcimento de Preterição, a contar de 21 de abril de 2020, em observância ao exposto no art. 32 da lei 8.230/2015, ante a constatação de erro administrativo, para que o requerente seja colocado na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, mantendo-a integralmente, até o julgamento do mérito, uma vez que há verossimilhança em suas alegações, bem como seu pleito está calcado no bom direito.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“(...) O perigo da demora está no fato de que esta influencia diretamente na remuneração, antiguidade e ainda na condição direta de trabalho.

Isto posto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, com respaldo no art. 300 do CPC para determinar a computação dos pontos correspondente
A ATIVIDADE ACADÊMICA DO CERTIFICADO DE

BOMBEIRO EDUCADOR COM 60HRS/AULA
e, consequentemente a correção da nota final do Autor apresentada no BG 69 e BG 74, e caso sua classificação fique dentro do número de vagas previstas, seja promovido ao posto de 2º SARGENTO pelo critério de merecimento, sendo tal promoção efetuada em
Ressarcimento de Preterição
, a contar de 21 de abril de 2020, em observância ao exposto no art. 32 da lei 8.230/2015.

Intime-se o Requerido, na pessoa de seu representante legal, para cumprir a decisão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DETERMINO
a intimação do para apresentação de Réplica em 15 (quinze) dias, após conclusos.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões, aponta que a decisão agravada produz grave risco de irreversibilidade dos seus efeitos, pois poderá resultar na promoção do autor, com o consequente aumento de vencimento pela nova patente.

Alega que a concessão da tutela é expressamente vedada pelo Ordenamento Jurídico Pátrio contra a Fazenda Pública, pois implica claramente na concessão de aumento de vencimentos.

Destaca que a decisão não se limita a determinar que a Comissão de Promoções examine e produza juízo de mérito quanto aos documentos do autor para fins de pontuação, mas também determina a computação dos pontos correspondente à atividade acadêmica do certificado de Bombeiro Educador com 60hrs/aula. Ou seja, há uma clara substituição da banca examinadora pelo Judiciário, o que não é permitido.

Assevera que permitir a apresentação extemporânea de documentos fere os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade, do Concurso público e da vinculação ao edital, na medida em que gera privilégio a um determinado candidato, em detrimento dos demais, que cumpriram o prazo de entrega.

Em relação aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, alega que o risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, vez que há determinação de Promoção liminar do agravado que implica em imediato aumento de vencimentos e pagamento de diferenças retroativas de valores de natureza alimentar.

Ressalta que a questão ainda está sendo discutida judicialmente e sem respaldo em sentença transitada em julgado, sendo manifesto risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, com vistas à suspensão do cumprimento da citada decisão e do consequente dispêndio irreversível de recursos financeiros pelo Erário. No mérito, pugna para que a decisão seja definitivamente cassada.

O pedido liminar foi indeferido- decisão id n° 3563230.

GEYLAN DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id n° 3576441).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, bem como pelo fato de que as questões suscitadas já serão analisadas neste recurso, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos no id n° 3575950 - Pág. 1.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Estado do Pará face à decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu a liminar e determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60HRS/AULA e consequentemente a correção da nota final do autor, e, caso sua classificação fique dentro do número de vagas previstas, seja promovido ao posto de 2º Sargento pelo critério de merecimento.

No caso, é importante esclarecer que não se trata de juntada de documento pelo candidato fora do prazo previsto do edital, mas sim de um equívoco da própria Administração Pública /Chefia imediata que acabou prejudicando o candidato no momento da sua classificação para a promoção.

Sobre o tema, o DECRETO Nº 1.337/15, que
Regulamenta a Lei n° 8.230, de 13 de julho de 2015, que dispõe sobre a promoção de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências,
prevê em seu art. 16 o cronograma do processamento das promoções, vejamos:

Art. 16. O cronograma do processamento das promoções consta no Anexo

III deste Decreto e obedecerá ao

seguinte:

I - fixação de datas-limites para remessa de documentos dos Praças a serem apreciados para posterior ingresso nos Quadros de Acesso;

II - fixação de limites quantitativos de antiguidade para ingresso dos Praças nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento, nos termos deste Decreto;

III - inspeção de saúde dos Praças incluída nos limites acima;

IV - testes de aptidão física;

V - apuração de vagas a preencher;

VI - remessa dos Quadros de Acesso ao Comandante Geral da Corporação;

VII - organização do Quadro de Acesso;

VIII - publicação dos Quadros de Acesso;

IX - remessa ao Comandante Geral da Corporação das propostas para as promoções;

X – promoções

Conforme já dito na decisão liminar deste agravo, na peça inicial, o agravado informou que, nos termos do Decreto nº 1.337/15, a promoção por merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento, obedecida rigorosamente a ordem de classificação, e esta é computada pela média aritmética das notas finais das fichas de avaliação de desempenho profissional e de potencial e experiência profissional. No seu caso, afirma que não foi feita eventual inclusão de pontuação a que tinha direito na ficha de avaliação de potencial e experiência profissional – mais precisamente 1,5 pt referente a atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula –.

Neste quesito, consta no art. 15 do Decreto supramencionado, o seguinte:

Art. 15. Os comandantes, chefes e diretores deverão remeter à Comissão de Promoção dos Praças Policiais Militares (CPP) as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional, duas vezes ao ano, até os dias 1º de fevereiro e 15 de julho, visando as promoções dos dias 21 de abril e 25 de setembro, respectivamente.

No caso, o agravado pretendia a promoção prevista para 21 de abril de 2020 (id n° 17091487 - Pág. 2 dos autos de origem). De acordo com a norma legal supramencionada, para a aludida promoção deste período, os chefes, comandantes e diretores teriam que ter remetido à Comissão de Promoção dos Praças as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional até o dia 1º de fevereiro.

Assim, constata-se que o recorrido participou do Curso de Bombeiro Educador, com 60 hrs/aula, que foi realizado em 25/01/2019 a 14/03/2019, ou seja, finalizou em período anterior à data prevista para o envio da documentação à Comissão de Promoção (01/02/2020), não podendo ser prejudicado quando a competência para esse envio cabia aos comandantes, chefes e diretores, nos termos do art. 15 do Decreto nº 1.337/15.

No entanto, apesar do exposto, merece atenção o argumento levantado pelo Estado do Pará no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, no que diz respeito à vedação da concessão da tutela contra a Fazenda, na hipótese que importe em concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos.

Sobre o tema, destaco que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre ressaltar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3º e 5º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)

§5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.”

Importa ressaltar, ainda, que o art. 2º-B,da Lei 9.494/97,veda expressamente a imediata liberação de recurso, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito. Vejamos o referido dispositivo:

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

De acordo com as transcrições acima, extrai-se que não se pode conceder liminar se providência semelhante não puder ser concedida em mandado de segurança. Esta vedação se amolda perfeitamente ao caso em análise, pois a Lei nº 12.016/09 (Lei do mandado de Segurança) assim determina:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

(...)

5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Destarte, se a Lei do Mandado de Segurança veda a concessão de aumento ou extensão de vantagens, logo, também, haverá vedação de antecipação de tutela em outro tipo de procedimento.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula e, consequentemente a correção da nota final do Autor apresentada no BG 69 e BG 74. Além disso, determinou que se caso sua classificação fique dentro do número de vagas previstas
, seja promovido ao posto de 2º SARGENTO pelo critério de merecimento, sendo tal promoção efetuada em Ressarcimento de Preterição, a contar de 21 de abril de 2020.

No entanto, a promoção acarretará em aumento de vantagem , o que é vedado em sede liminar.

Por conseguinte, não se afigura cabível provimento de urgência contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE MAJOR DA BRIGADA MILITAR. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97.
A pretensão do agravado de obter o pagamento de abono de permanência em antecipação de tutela não é possível porquanto há vedação expressa de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que antecipe no todo ou em parte o objeto da lide, nos termos do artigo 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97.
Decisão agravada reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070052345, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 25/08/2016)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
O artigo 1º da Lei 9.494/97, que determina a aplicação, à tutela antecipada, dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92, veda a concessão de medida liminar em situações que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Impossibilidade de concessão de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Presunção de legitimidade dos atos da administração pública.
Ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, mormente a prova inequívoca que conduza a juízo de verossimilhança acerca das alegações do autor. Demandante que alega perseguição por parte da Brigada Militar, elemento que demanda produção probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70055631113, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 02/10/2013)”

Esse egrégio Tribunal, igualmente, já se manifestou diversas vezes nesse sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO - § 2º, DO ART. 273, DO CPC.
1. Decisão de antecipação de tutela concedendo incorporação de adicional de cargo em comissão de servidora municipal de Altamira; 2. Vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada;
3 e 4. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0006802-81.2013.8.14.0005; 1º Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 18/09/2017; p. DJ 19/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE ÓBITO DE INTERNO DO PRESÍDIO METROPOLITANO ESTADUAL. VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO CONTIDA NOS §2° e §5° do ARTIGO 7° DA LEI N° 12.016, DE 2009 C/C ARTIGO 2°-B DA LEI 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA.
1. No caso, existe vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta nos §2° e §5° Lei nº 12.016/2009 c/c art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada. 2. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(Agravo de Instrumento n° 2017.01356281-27; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 03/04/2017, p. DJ 06/04/2017)”

Sendo assim, entendo que merece reforma parcial a decisão, posto que o ressarcimento por preterição só poderá ocorrer após a confirmação da liminar por sentença. No entanto, permanece inalterada a parte da decisão que determinou a computação dos pontos correspondentes à atividade acadêmica do certificado de bombeiro educador com 60hrs/aula e, consequentemente a correção da nota final do Autor apresentada no BG 69 e BG 74.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para modificar a decisão tão somente em relação ao ressarcimento por preterição, que somente deverá ocorrer no caso de confirmação por sentença.

É o voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021